Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-29.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. HOMICÍDIO. SENTENÇA DO JUIZ PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPROVADA. QUALIFICADORA. PERIGO COMUM. COMPROVADA. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS. PARTÍCIPE. COMUNICAÇÃO. POSSIBILIDADE. NOVO JURI. IMPOSSIBILDIADE. DOSIMETRIA DA PENA. ESCORREITA. REGIME INICIAL. FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os fundamentos devolvidos à Instância Recursal são delimitados pelo termo recursal, impondo-se a análise do recurso de forma ampla, nos moldes delimitados no referido Termo, quais sejam, alíneas “b”, “c” e “d”, do art. 593, inciso III, do CPP, ainda que as razões tenham limitado à argumentação ao art. 593, inciso III, alínea “c” e “d” do CPP.
2. Depreende-se das respostas aos quesitos que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à Lei. Assim, a pena foi fixada com estrita observância à lei e à decisão dos jurados, nos termos artigo 492 do CPP.
4. O CPP apenas permite a interposição da apelação quando a decisão dos jurados é “manifestamente contrária” às provas coligidas aos autos. Assim, havendo provas aptas a sustentarem a tese adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração.
5. Inexistência de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança (art. 593, III, “c”, do CPP).
6. Os depoimentos corroboram que a vítima havia feito uso de entorpecente no dia dos fatos, situação na qual os reflexos são prejudicados. Agregue-se que a vítima foi ainda surpreendia, pois quem figura como autores são aqueles com que quem convivia, traficava e fazia uso de drogas. Qualificadora do recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido evidenciada.
7. Com relação a qualificadora do perigo comum, o Laudo de Perícia Criminal de Local de Crime demonstra que a quadra de esportes era aberta. O fato ocorreu aproximadamente às 14:30 de um domingo, o que, por si só, já atrai a possibilidade de configuração da qualificadora, tendo-se em vista o local caracteriza-se como área de lazer da população. Ademais, vários disparos de arma de fogo foram realizados na presença de diversas testemunhas.
8. Desse modo, coligida prova apta a sustentar a decisão adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua anulação para submeter o réu a novo julgamento.
9. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, subsiste entendimento jurisprudencial no sentido de que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, soma-se 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada, uma vez que há 8 (oito) delas relacionadas no artigo.
10. A jurisprudência utiliza como critério aceito o quantum de 1/6 para agravantes e atenuantes, a ser aplicado na segunda fase da dosimetria da pena.
11. As circunstâncias de caráter objetivas comunicam-se a todos os coautores e partícipes, contanto que ingressem em sua esfera de conhecimento ou, ao menos, haja previsibilidade do agente, sob pena de responsabilidade penal objetiva.
12. Recurso conhecido e não provido.